Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 854 do CPC, por se tratar de mero ato executivo, inexiste a necessidade de fundamentação aprofundada na decisão que defere a pesquisa de ativos em nome do devedor, já que tal medida se insere no dever ao magistrado de impulsionar o feito e garantir que sejam empregadas todas as medidas necessárias para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, alcançando-se a satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença. 1.1. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade.
3. Não há óbice legal à realização da pesquisa de ativos e de utilização da nova funcionalidade de reiteração disponibilizada no SISBAJUD, conhecida como ‘teimosinha’, observando-se as especificidades do caso concreto, a fim de que haja a efetiva satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.